Tribunal: STF
Processo: Rcl 82265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603-RG, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Eloy José Botelho Rizzo, em 21.7.2025, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000572-85.2024.5.02.0043, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “1. Conheço dos embargos declaratórios, eis que tempestivos. 



    2- No mérito nenhuma razão ampara o embargante.



    3- Como é cediço, os embargos de declaração, conforme dispõem os artigos 897-A da CLT e 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Tais hipóteses, entretanto, não se encerram no presente caso. 



    Isto porque, embora não se olvide do julgamento da Rcl 80.339/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em 04/06/2025, é fato que à época da prolação do V. Acórdão embargado (03 /06/2025) a decisão do C. STF sequer havia sido proferida. 



    Quanto aos demais pontos suscitados, é evidente o claro intento de reforma do julgado pelo embargante, pois não há apontamento de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo. Em outras palavras, o embargante demonstra sua intenção de obter, por meio processual inadequado (embargos declaratórios), novo pronunciamento judicial pelo Órgão Jurisdicional que já enfrentou, válida, satisfatória e congruentemente, as questões que lhe foram submetidas à apreciação, consoante legislação vigente à época. 



    E mais! Ainda que assim não fosse, cabe vincar que o Juízo não está obrigado a rebater, um a um, absolutamente todos os argumentos expendidos pelas partes, nem se obriga aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Basta que tenha formado seu convencimento através da completa análise da prova produzida nos autos e tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nos termos do art. 371 do CPC, estando cumprido, da mesma forma o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Outrossim, eventual error in judicando não é passível de correção por meio de embargos de declaração. Se o embargante entende que a decisão hostilizada não adotou a melhor tese, deve se socorrer da via recursal própria, direcionada à Instância ad quem. 



    Atente o embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa a embargos de declaração meramente protelatórios, nos termos do art. 1.026 do CPC.



    Por fim, no tocante ao prequestionamento em si, embora seja um dos requisitos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, tendo em vista os termos deste voto e pelas razões expostas, entendo inexistir afronta a quaisquer dos dispositivos legais invocados. Assevero que foram expressamente indicados todos os elementos, constantes dos autos, que alicerçaram o convencimento desta Relatora, que é o quanto basta, nos termos da OJ 118 da SDI-1 e da Súmula 297, ambas do C. TST, não sendo necessária expressa referência aos dispositivos legais invocados pelo recorrente. É descabida a oposição de embargos com esse fim se o Tribunal adota tese explícita sobre as matérias.



    Rejeito” (e-doc. 24, grifos nossos).



    2. O reclamante afirma ser “fato público e notório que o Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em 14/04/2025, nos autos do ARE 1.532.603/PR (Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo, sobre a competência da Justiça do Trabalho para julgar essas demandas e sobre a definição de quem deve arcar com o ônus da prova (se empregado ou empregador)” e que “apesar disso, a decisão reclamada proferida em 03/06/2025 pela Exma. Juíza Relatora Dra. Cristiane Maria Gabriel da 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo/SP), por maioria de votos, vencido o Exmo. Desembargador Sidnei Alves Teixeira, “que entendia, como medida de cautela, ser cabível a suspensão (sobrestamento dos autos, em observância ao disposto no Tema 1389 de repercussão geral em trâmite no Supremo Tribunal Federal”, adentrou o tema de fundo a fim de manter a r. sentença que não reconheceu o vínculo empregatício postulado pelo reclamante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Informa que, “em sessão realizada no dia 03/07/2025, a 5ª Turma do TRT da 2ª Região rejeitou os embargos declaratórios, sob o fundamento de que ‘embora não se olvide do julgamento da Rcl 80.339/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em 04/06/2025, é fato que à época da prolação do V. Acórdão embargado (03/06/2025) a decisão do C. STF sequer havia sido proferida’” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta, em contraposição à afirmação do acórdão recorrido, que “desde 14/04/2025 havia determinação de sobrestamento no Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral, i.e., quase dois meses antes do julgamento realizado em 03/06/2025, sendo na Rcl 80.339/SP apenas esclarecido que essa suspensão (determinada em 14/04/2025) devia se aplicar também aos contratos verbais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que, “ao negar o sobrestamento do feito no feito principal, a decisão reclamada ofendeu diametralmente o teor do artigo 1.035, §5º, CPC, que impõe que, uma vez ‘reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Salienta que “a decisão reclamada ofende os primados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, CF/88), já que o reclamante será obrigado a apresentar o Recurso de Revista no processo principal sem ter noção da tese que será definida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral, fato que acarretará potencial decisão-surpresa que é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (artigo 10 do CPC)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “a) Em sede liminar, a suspensão do processo principal nº 1000572-85.2024.5.02.0043 (artigo 158 do RISTF); b) O deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede “seja julgado total procedente a presente Reclamação, a fim de (i) cassar as decisões reclamadas proferidas pela 5ª Turma do TRT da 2ª Região; (ii) sobrestar o processo principal até o julgamento em definitivo do Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral; e (iii) após o julgamento do ARE 1.532.603/PR, à luz da tese que será fixada neste precedente vinculante, determinar a realização uma nova análise do Recurso Ordinário do reclamante pelo TRT no processo principal” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista interposta com o objetivo de reconhecimento do vínculo trabalhista do reclamante, corretor de imóveis, com a beneficiária Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda. (e-doc. 5).



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir o pedido de suspensão do Processo n. 1000572-85.2024.5.02.0043, a autoridade reclamada teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Na espécie, a autoridade reclamada não cumpriu o sobrestamento da ação trabalhista da origem determinado por este Supremo Tribunal ao argumento de que, “embora não se olvide do julgamento da Rcl 80.339/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, em 04/06/2025, é fato que à época da prolação do V. Acórdão embargado (03 /06/2025) a decisão do C. STF sequer havia sido proferida” (fl. 3, e-doc. 24).



    Contudo, não se sustenta o fundamento adotado para afastar a determinação de suspensão processual. 



    O reclamante opôs embargos de declaração, sustentando omissão do acórdão proferido no julgamento do recurso ordinário em relação ao pedido de suspensão. Referido acórdão data de 3.6.2025. A suspensão processual foi estabelecida em 14.4.2025, sendo, portanto anterior ao ato jurídico omisso e ao ato jurídico reclamado, este, datado de 3.7.2025 (e-doc. 24).



    9. O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas e para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República. 



    Assim, pode o Ministro Relator determinar a suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, providência adotada para se assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura.



    A controvérsia versada na reclamação trabalhista guarda identidade com aquela objeto do Tema 1.389, pelo que a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 1000572-85.2024.5.02.0043 no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora